Tribunal: STF
Processo: AI 482272
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão
monocrática, nos termos do art. 557, do CPC.  Recurso que não
demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em consonância
 com a jurisprudência desta Corte. Imposto de Renda. Demonstrações
financeiras. Janeiro de 1989. Correção monetária. OTN como índice
fixado pelas Leis nº 7.730/89 e nº 7.799/89. Precedentes. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento